Tribunal: CARF
Processo: 11516.001259/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001259/2007-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.874 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGIE BRASIL ENERGIA S. A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado) que votaram por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001259/2007-69
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

(Presidente em exercício). Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Jeferson Teodorovicz (substituto). Ausentes o conselheiro Luciano Bernart e a
conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.748, na sessão de 18
de maio de 2017, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a multa moratória, no valor de R$ 18.703,64, relativa
ao débito compensado e homologado, mantendo as demais autuações. Vencidos os
Conselheiros Eva Maria Los, José Carlos de Assis Guimarães e Paulo Cezar Fernandes
de Aguiar, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/01/2005, 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. CSLL.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao vencimento e
anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada a multa de mora, pois está
caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a Declaração de Compensação
equivale a pagamento. Conquanto, se a Declaração de Compensação não for
homologada, não há que se falar na aplicação do instituto da denúncia espontânea e
tampouco na exclusão da multa moratória.
O Conselheiro relator embargou o acórdão no 1201-001.748 por constatar omissão
quanto ao recurso de ofício, e no Acórdão no 1201-002.258 os embargos foram acolhidos sem
efeitos infringentes, consignando-se a seguinte ementa (e-fls. 635/639):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/01/2005, 31/12/2005
EMBARGOS. OMISSÃO. INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DA INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
A empresa incorporada é extinta mas não dissolvida, pois, seu patrimônio é transferido
à incorporadora que é sua sucessora universal.
Assim, salvo expressa previsão legal de vedação, como é o caso da transferência de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL, temos que na seara tributária, a
incorporadora sucede a incorporada também em relação aos créditos tributários gerados
na empresa incorporada.
O litígio decorreu de atos de não-homologação de compensações e de lançamento
de CSLL devida no ano-calendário 2003, ambos cientificados à Contribuinte em 06/07/2007. A
não homologação das compensações declaradas com saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2003 foi processada nos autos no 11516.002448/2006-78, estes juntados ao presente
antes do julgamento de 1a instância, mas cujos elementos já haviam sido transpostos para estes
autos para ciência conjunta com o lançamento decorrente desta análise, formalizado no âmbito
de procedimento fiscal inicialmente dirigido à revisão das apurações de tributos federais devidos
pela Contribuinte nos períodos de 2002 a 2006.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Na análise do saldo negativo de CSLL originalmente apurado pela Contribuinte
no ano-calendário 2003, apesar de considerar as estimativas pagas em valor superior ao
informado em DIPJ – negando reconhecimento a indébitos informados em outras declarações de
compensação pela diferença entre o pago e o apurado - , a autoridade fiscal somente admitiu a
dedução de estimativas compensadas e homologadas, bem como recompôs a CSLL devida
mediante glosa de compensação de bases negativas de sucedidas. Em consequência, o saldo
negativo foi revertido para saldo a pagar.
A Contribuinte apresentou razões conjuntas de impugnação e de manifestação de
inconformidade, discordando do acréscimo de multa moratória na compensação de saldos
negativos, pagamentos indevidos, mormente em razão de os créditos já estarem nos cofres
públicos e por peculiaridades nos programas geradores de DCOMP, bem como em face da
denúncia espontânea. Arguiu, ainda, a existência de ato jurídico perfeito e aproveitamento de
base negativa na incorporação, e abordou a irretroatividade e aplicação da Medida Provisória
2.158-35 a base negativa transferida através de incorporação antes de sua vigência.
Posteriormente aditou a impugnação para juntar o Acórdão no 07-11056, no qual fora admitido o
aproveitamento da mesma base negativa de sociedade incorporada antes da vigência do art. 22,
da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
A autoridade julgadora de 1a instância cancelou o lançamento por confirmar que
fora reconhecido, em procedimento fiscal anterior, a integração das bases negativas de sucedida
ao patrimônio da Contribuinte, inclusive com seu registro nos controles do SAPLI. Validada a
compensação de bases negativas, as estimativas parcialmente reconhecidas pela autoridade fiscal
resultaram em reconhecimento parcial do direito creditório, determinando-se sua imputação à
compensação mais antiga, com os acréscimos moratórios devidos em razão da formalização da
compensação depois do vencimento dos débitos. Antes, o voto condutor da decisão já afastara os
argumentos contrários ao acréscimo da multa de mora na liquidação de débitos por saldos
negativos anteriores. A exoneração foi submetida a reexame necessário (e-fls. 563/575).
Adicione-se que o voto condutor da decisão de 1a instância faz a liquidação do
julgado. Reconhecido saldo negativo de CSLL, para o ano-calendário de 2003, no valor de R$
106.270,07, este valor é destinado para liquidação parcial do primeiro débito compensado
(estimativa de CSLL de janeiro/2004). Como o débito, vencido em 27/02/2004, somente teve a
compensação declarada em 28/10/2005, foram acrescidos juros de mora e multa moratória, esta
no valor de R$ 18.703,65, de modo que o crédito atualizado de R$ 137.555,98 somente cobriu o
principal de R$ 93.518,24. Daí a conclusão assim expressa pelo relator:
Ante todo o exposto, manifesto-me em:
a) considerar improcedente o lançamento tributário;
b) deferir em parte a solicitação contida na manifestação de inconformidade,
considerando homologada somente á compensação da parcela de R$93.518,24, referente
à DCOMP n° 40750.68005.281005.1.3.03-9143.
Ainda na DRJ, foi juntado a estes autos o processo administrativo no
11516.002449/2006-12. Antes do julgamento do litígio pelo Colegiado a quo, foi promovido
saneamento por se constatar que, embora nestes autos a Contribuinte, intimada, não apresentara
recurso voluntário, nos autos apensados no 11516.002449/2006-12 não fora promovida sua
ciência (e-fl. 583). Na sequência, juntou-se a estes autos o recurso voluntário apresentado pela
Contribuinte no processo administrativo no 11516.002449/2006-12 (e-fl. 596/610). Consta termo
de desapensação do processo no 11516.002449/2006-12 antes da juntada do acórdão de recurso
voluntário no 1201-001.748.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

No acórdão no 1201-001.748 foi dado provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar a multa moratória, no valor de R$ 18.703,64, relativa ao débito compensado e
homologado. O Conselheiro relator embargou esta decisão por constatar omissão quanto ao
recurso de ofício, e no Acórdão no 1201-002.258 os embargos foram acolhidos sem efeitos
infringentes, consignando-se a seguinte ementa (e-fls. 635/639):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/01/2005, 31/12/2005
EMBARGOS. OMISSÃO. INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DA INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
A empresa incorporada é extinta mas não dissolvida, pois, seu patrimônio é transferido
à incorporadora que é sua sucessora universal.
Assim, salvo expressa previsão legal de vedação, como é o caso da transferência de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL, temos que na seara tributária, a
incorporadora sucede a incorporada também em relação aos créditos tributários gerados
na empresa incorporada.
O recurso especial da PGFN foi interposto depois da decisão destes primeiros
embargos. Contudo, releva ter em conta que depois da interposição e admissibilidade do recurso
fazendário, a Unidade Preparadora opôs embargos admitidos quanto a obscuridades acerca da
decisão de recurso voluntário que não teria sido interposto nestes autos, bem como quanto ao
resultado da apreciação do recurso de ofício. Os embargos foram apreciados no Acórdão no
1201-005.009, no qual se decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão do acórdão embargado, negando provimento ao Recurso de Ofício,
ratificando a decisão do Recurso Voluntário (e-fls. 766/773). Especificamente com respeito ao
julgamento do recurso voluntário, o Colegiado a quo concordou com a seguinte conclusão
Conselheiro relator:
O acórdão recorrido manteve a decisão anterior que deu provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a multa moratória. Tal circunstância é aparentemente
contraditória – e não foi objeto de embargos –, pois não houve interposição de recurso
controvertendo essa matéria. Na verdade, vê-se que a 1a instância de julgamento
apreciou, em um só acórdão, a análise conjunta deste PAF com o Processo no
11516.002448/2006-78, levando o contribuinte a manejar recurso voluntário daquele
outro feito nestes autos, levando este Colegiado a apreciá-lo, razão pela qual tal decisão
há de ser reiterada, porquanto juridicamente concluída.
Cientificada do segundo acórdão de embargos, a PGFN somente ratificou o
recurso especial antes interposto.
Os autos do processo haviam sido remetidos à PGFN em 16/08/2018 (e-fl. 640) e
em 27/09/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 641/660 no qual a
Fazenda aponta divergências parcialmente reconhecidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 712/723, do qual se extrai:
1) Exclusão da multa de mora em casos de denúncia espontânea (art. 138 do CTN);
e
2) Impossibilidade de aproveitamento de bases negativas de CSLL da empresa
incorporada
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) Exclusão da multa de mora em casos de denúncia espontânea (art. 138 do CTN)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Em relação a esta matéria, foram indicados como paradigmas o Acórdão no 1302-
001.237 e o Acórdão de no 3802-004.034, ambos não reformados, cujas ementas
dispõem o seguinte, no relevante:
PARADIGMA 1 - Acórdão n° 1302-001.237
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito tributário
distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia
espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no
caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via da
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória
é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso na data da compensação.
PARADIGMA 2 -Acórdão no 3802-004.034
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1993 a 31/07/1994
(...)
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige-se a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário.
Recurso Voluntário Negado
O recorrente procurou demonstrar a divergência, nos seguintes termos, no essencial:
[...]
Do mesmo arcabouço jurídico
Todos os julgados tratam de interpretar a mesma norma jurídica: art. 138 do CTN, no
contexto das Dcomp.
Da situação fática assemelhada
Em todos os casos trata-se de analisar a possibilidade de a compensação de débitos
declarados em DCOMP, após os respectivos prazos de vencimento, atrair ou não o
benefício da denúncia espontânea a que se refere o art. 138, do CTN e, assim, dispensar
a incidência da multa de mora sobre esses débitos.
Da divergência
Tanto pelas ementas quanto pelos votos condutores fica patente a divergência apontada.
Isso porque enquanto no recorrido firmou-se o entendimento de que se pode equiparar
a compensação ao pagamento para fins de aplicação do benefício da denúncia
espontânea, e assim afastar a multa de mora; os paradigmas assentaram entendimento
diverso, qual seja, que a compensação não pode ser equiparada ao pagamento
justamente para esse fim, ou seja, seria inaplicável a denúncia espontânea quando o
contribuinte apresenta pedido de compensação ao invés de efetuar o concomitante
pagamento do débito.
Segue abaixo a conclusão do voto condutor do Recorrido a esse respeito:
(...)A única diferença entre o recolhimento e a compensação reside no fato de
que, na compensação, o contribuinte se vale do excesso de um recolhimento que
realizou anteriormente em valor maior que o devido, ou seja, utiliza parte de um
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

recolhimento (pagamento) que já existe, mas que fez indevidamente ou em valor
maior do que deveria.
Portanto o raciocínio que aqui se firma é o de que a compensação ou quaisquer
outras formas de adimplemento de obrigação são formas de pagamento que
acarretam a extinção da obrigação. Desta forma, a compensação atende à
exigência do artigo 138 do CTN e, diante do preenchimento de outros
requisitos já destacados na concretude deste caso, o contribuinte faz jus ao
benefício da denúncia espontânea. (Destacou-se).
Eis abaixo dessa feita passagem do voto condutor do primeiro paradigma deixando
bem claro a sua contraposição ao recorrido:
(...) De se concluir, então, que o mesmo diploma legal que instituiu a denúncia
espontânea em seu artigo 138, condicionando-a ao “pagamento do tributo devido
e dos juros de mora”, fez questão de distinguir “pagamento” de “compensação”.
Não se há, pois, de pretender que os efeitos de um (pagamento) sejam estendidos
ao outro (compensação).
No caso concreto sob análise, o contribuinte pretende que a declaração de
compensação por ele apresentada possua os efeitos que seriam próprios do
pagamento, especificamente, a caracterização da denúncia espontânea e o
afastamento da multa moratória.
Por todo o exposto, não posso concordar. A situação não se caracteriza como
denúncia espontânea, diante da ausência de pagamento do tributo. Conforme
ressaltado, pagamento não se confunde com compensação. (...)
O segundo paradigma praticamente apresenta o mesmo teor do primeiro paradigma
afirmando que "pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário":
O contribuinte pede subsidiariamente o afastamento da cobrança da multa de
mora na cobrança dos débitos compensados em caso de não homologação das
declarações de compensação em face da denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN, in verbis:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que
a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
A divergência se caracteriza quando é possível pressupor que o Colegiado do
paradigma teria uma conclusão semelhante diante da situação fática enfrentada
no recorrido. No caso em tela, a passagem acima dá guarida para se entender que
isso aconteceria, ou seja, neste caso, diferente do primeiro paradigma, é possível
estabelecer a presunção de que o relator do paradigma manteria essa sistemática
de recálculo do lucro caso estivesse diante de um arbitramento que
eventualmente se mostrasse equivocado. (...) (Destacou-se)
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria através de ambos os
paradigmas apresentados.
2) Impossibilidade de aproveitamento de bases negativas de CSLL da empresa
incorporada
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Em relação a essa matéria, foi indicado como único paradigma o Acórdão no 9101-
002.588, cuja ementa dispõe o seguinte, no relevante:
[...]
Da situação fática não assemelhada
Como se vê, o cerne da questão tratada pelo paradigma relaciona-se a possibilidade de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL de uma empresa
incorporada antes da vigência da MP no 1.8586/99 que instituiu expressa vedação
legal para as compensações de bases negativas da CSLL.
Não há dúvidas que o paradigma tratou da vedação relacionada à compensação de base
negativa da CSLL, no mesmo sentido que se empresta ao conceito de "compensação de
prejuízos fiscais." Inclusive o voto condutor do paradigma também deixa bem claro a
legislação específica que tratou dessa matéria, diferente da legislação mencionada no
recorrido:
Em resumo, os fundamentos contidos nos votos acima transcritos levam às
seguintes conclusões:
1 – antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização
legal para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros
(empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base
negativa própria;
2 – mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma
inovação no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida
de que essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de
28/09/1999 (data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de
incorporação tenha ocorrido antes dessa data.
São esses os fundamentos que acolho nesse voto.”
Em sentido diverso do acórdão recorrido, a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no acórdão no 9101-002.588, firmou o entendimento de que
não cabe a compensação de base negativa de CSLL apurada pelas empresas
incorporadas, à luz do disposto no art. 20 da MP no 1.858-6/1999, c/c o arts. 32 e
33 do Decreto-Lei no 2.341/1987.
Verifica-se, claramente, divergência jurisprudencial na interpretação do art.
201 da MP no 1.858-6/1999, c/c o arts. 32 e 33 do Decreto-Lei no 2.341/1987.
(Destacou-se).
No recorrido, a matéria em debate é bem distinta. Tratou-se da possibilidade de
aproveitamento dos "saldos negativos da base de cálculo da CSLL", mutatis mutandis,
no mesmo sentido que se empresta ao conceito de "saldos negativos da base de cálculo
do IRPJ". De outra banda, no paradigma, tratou-se de compensação de bases negativas
da CSLL, mutatis mutandis, no mesmo sentido, mutatis mutandis, que se empresta ao
conceito de "compensação de prejuízos fiscais".
Portanto, são conceitos completamente distintos um do outro.
Enquanto, os prejuízos fiscais e as bases negativas da CSLL, tratados no paradigma,
são apurados por ocasião do encontro de contas de receitas e despesas, no momento da
apuração do denominado lucro líquido do exercício.
De outra banda, os saldos negativos de IRPJ e CSLL, tratados no recorrido, vem em
uma sequência temporal posterior; ou seja, após a apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL quando já se aproveitou o limite legal de compensações de prejuízos e bases
negativas da CSLL. Se as rubricas de dedução (estimativas pagas, IRRF etc) superarem
o montante de IRPJ devido ou da CSLL devida, então nesse caso esse saldo passa a se
chamar "Saldo negativo de IRPJ" e "Saldo negativo de CSLL" (saldos de bases de
cálculo), com natureza de créditos tributários sujeitos a aproveitamento via Dcomp, se
satisfeitos os seus pressupostos.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Tanto é assim que no recorrido até constou da ementa a ressalva expressa no sentido de
que se fosse o caso de compensação ou "transferência de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL", então neste caso específico o recorrido defende que
haveria vedação legal. Confira-se a ementa e na sequência trecho do voto condutor do
recorrido:
[...]
Veja-se que a ementa faz a ressalva justamente em referência a norma proibitiva
constante do paradigma (art. 20 da MP no 1.858-6/1999) para depois afirmar que a
matéria em discussão não tem mesmo a natureza de "prejuízos" ou bases negativas da
CSLL, mas de "créditos tributários gerados na empresa incorporada".
Ora, a compensação discutida nos paradigmas, justamente por tudo que já se colocou
alhures, não tem a ver com créditos tributários gerados na empresa incorporada, mas
com prejuízos fiscais e bases negativas indevidamente compensadas, justamente pela lei
que passou a vedar expressamente este tipo de aproveitamento ((art. 20 da MP no 1.858-
6/1999).
Da também Convergência dos julgados
E em face da ressalva referida, os julgados, diferentemente do alegado, são
convergentes e não divergentes.
Segue agora o voto condutor do recorrido, reiterando a referida ressalva, em total
consonância com a ementa:
[...]
Veja-se que até o arcabouço jurídico mencionado no recorrido6 também destoa
completamente das normas jurídicas que ficaram em evidência no paradigma7,
demonstrando ainda mais, agora por outra via, que se trata ou de situações fáticas não
assemelhadas ou de arcabouço jurídico distinto.
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta segunda matéria seja porque o
arcabouço jurídico é diferenciado, seja porque não há similitude fática.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Fazenda Nacional, apenas em relação ao item 1)Exclusão da multa
de mora em casos de denúncia espontânea (art. 138 do CTN). (destaques do
original)
Houve agravo contra a admissibilidade parcial, mas seguiu-se sua rejeição
conforme e-fl. 734/742.
A PGFN argumenta, na parte admitida, que o colegiado a quo entendeu que a
compensação se equipara ao pagamento, para efeito de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, enquanto no acórdão paradigma no 1302-001.237, o
colegiado firmou o entendimento de que a compensação não se equipara a pagamento para fins
de aplicação da denúncia espontânea. No mesmo sentido que o paradigma no 3802-004.034,
entenderam os acórdãos paradigmas que não se poderia falar em denúncia espontânea, haja
vista que a compensação, não obstante seja meio idôneo para a extinção do crédito tributário,
não se confunde com o pagamento, termo expressamente referido no art. 138 do CTN.
Afirmando ser inequívoca a divergência jurisprudencial no que toca ao alcance
do art. 138 do CTN, a PGFN argumenta, no mérito, que:
O art. 138 do CTN dispõe que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea,
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, nos seguintes
termos:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração”.
Como se depreende da norma supra transcrita, o legislador elegeu somente o pagamento
como forma de excluir a responsabilidade da infração pela denúncia espontânea.
Logo, a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito
tributário, não pode afastar a incidência da multa de mora no presente caso.
O STJ, em sede de recurso repetitivo, confirma que a denúncia espontânea se opera pelo
pagamento integral do débito, conforme se lê no aresto abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional’.
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Sobre a extinção do crédito tributário, o Código Tributário Nacional dispõe
especificamente:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.”
A compensação, por sua vez, é disciplinada pelo CTN, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
A compensação ainda é regulada pelo art. 74 da Lei no. 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no. 10.637/2002 e alterações posteriores, que dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Das normas citadas, verifica-se que a compensação e o pagamento constituem duas
modalidades distintas de extinção do crédito tributário. Nesse contexto, não cabe
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

estender o benefício da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o art.
138 do CTN se refere tão somente ao pagamento.
Se pretendesse alargar o sentido da norma, o legislador teria nela incluído a expressão
“extinção do crédito tributário” para afastar a aplicação da multa. Contudo, a lei elege
claramente apenas o pagamento como o meio apto para excluir a responsabilidade da
infração na seara tributária.
Como implica no afastamento da multa, a denúncia espontânea configura hipótese de
exclusão do crédito tributário. Dessa forma, interpreta-se literalmente a legislação que
dela disponha, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;”
Por todo o exposto, merece ser restabelecida a exigência da multa de mora. (destaques
do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido para reformar o
acórdão recorrido nos termos supra declinados.
Cientificada em 11/07/2022 de todas as decisões proferidas e do recurso especial
parcialmente admitido (e-fls. 787), a Contribuinte se limitou a requerer a baixa dos valores
definitivamente exonerados e a emissão de DARF para pagamento dos débitos remanescentes (e-
fls. 795/799) e não apresentou contrarrazões. Adotadas as providências para regularização do
controle dos débitos, a Contribuinte foi cientificada e os autos foram encaminhados ao CARF
para julgamento do recurso especial (e-fls. 800/829).
Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Antes de avaliar o conhecimento do recurso fazendário, necessário se faz melhor
esclarecer os contornos do litígio no ponto contestado pela PGFN.
Como reconhecido no julgamento dos segundos embargos opostos nestes autos, o
recurso voluntário apreciado no acórdão recorrido, cujo provimento parcial está sendo
contestado pela PGFN, não foi interposto contra a decisão de 1a instância proferida nestes autos.
O Colegiado a quo compreendeu que esta irregularidade não poderia ser corrigida, a PGFN não
contestou esta decisão e apenas reafirmou o recurso especial antes interposto contra o acórdão
que reformou a decisão de 1a instância para afastar a multa moratória, no valor de R$
18.703,64, relativa ao débito compensado e homologado.
Note-se, antes, que os questionamentos deduzidos pela Contribuinte em
impugnação e manifestação de inconformidade, conjuntamente apresentadas, não confrontavam
nenhuma imputação específica de multa de mora a débitos compensados em atraso, até porque,
do direito creditório analisado nestes autos, nada fora reconhecido para imputação aos débitos
compensados. É possível, porém, que a defesa da Contribuinte tivesse em conta a menção, tanto
no Termo de Verificação Fiscal, como no Despacho Decisório, a estimativas de CSLL do ano-
calendário 2003 liquidadas mediante compensação, mas parcialmente homologadas, objeto dos
processos administrativos no 11516.002447/2006-23 e 11516.002362/2006-45. E isto porque
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

ambos processos chegaram a este Conselho e tiveram seus recursos voluntários improvidos
quanto à pretensão de afastamento da multa de mora na liquidação de compensações declaradas
em atraso, como assim expresso na ementa dos correspondentes acórdãos:
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATORIOS
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrem a incidência de
acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA
O beneficio da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN não inibe a incidência
de multa moratória no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Acórdão no 1102-00.208, de 20 de
maio de 2010)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - MULTA DE MORA
Sem o pagamento e diante da confissão de divida que se constitui por meio da entrega
da declaração de compensação, não se há de falar em de denúncia espontânea. Ademais,
sequer existe o crédito que se pretende compensar. Cabimento da multa de mora.
(Acórdão no 1103-00.020)
Diante deste contexto, considerando que: i) os questionamentos deduzidos em
manifestação de inconformidade e impugnação conjuntas possivelmente tinham em conta
substrato material combatido em outros processos administrativos; ii) os questionamentos
deduzidos em recurso voluntário se referiam ao litígio instaurado no processo administrativo no
11516.002449/2006-12; e iii) o provimento parcial de recurso voluntário questionado pela PGFN
determina a exclusão da multa moratória em valor acrescido pela autoridade julgadora de 1a
instância para imputação da parcela do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 ao
primeiro débito compensado, em atraso, mediante DCOMP entregue em 28/10/2005; conclui-se
que a matéria que deve ser tida como prequestionada circunscreve-se ao acréscimo de multa de
mora na imputação de direito creditório reconhecido a débitos compensados em atraso, inclusive
para se afastar qualquer cogitação de repercussão a Súmula CARF no 1771, vez o acréscimo de
multa moratória afastado no acórdão recorrido não foi o que motivou a glosa de estimativas por
homologação parcial de compensações, mas sim o calculado na imputação do direito creditório
parcialmente reconhecido ao débito compensado em atraso.
Sob esta ótica, o recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento
nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de
1999, assim como já decidido à unanimidade, por este Colegiado2, no Acórdão no 9101-005.420,
que apreciou recurso especial interposto contra decisão também do Colegiado a quo, exarada no
processo administrativo no11516.002449/2006-12, em face do mesmo recurso voluntário que,
impropriamente juntado a estes autos, foi aqui apreciado como insurgência contra a decisão de 1a
instância que adicionou multa moratória de R$ 18.703,64 na imputação do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003 à estimativa de CSLL de janeiro/2004, compensada em atraso.
Esclareça-se que o processo administrativo no 11516.002449/2006-12 tinha em
conta saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2004, objeto de despacho decisório de

1 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

homologação parcial, em razão da confirmação de extinção, por compensação, de apenas parte
das estimativas que compuseram o saldo negativo, pela não admissão de DCOMP que
pretendeu retificar débito para valor superior e pelo acréscimo, aos débitos compensados, de
juros e multa de mora. A autoridade julgadora de 1a instância reconhecera, naqueles autos,
parcela adicional do direito creditório, possivelmente pela repercussão da liquidação parcial da
estimativa de CSLL de janeiro/2004, aqui promovida. No relatório do Acórdão no 1201-002.619,
proferido naqueles autos, vê-se que os acréscimos moratórios se verificaram na liquidação de
estimativas de CSLL do próprio ano-calendário 2004 por compensação declarada em atraso,
assim como na imputação do direito creditório parcialmente reconhecido a débitos, um deles
também compensado em atraso.
Para fins de conhecimento, aqui, importa ter em conta que os paradigmas também
analisaram o acréscimo de multa moratória a débitos posteriores à apuração do indébito,
compensados mediante apresentação de DCOMP apresentada depois do vencimento, e validaram
tal acréscimo. No paradigma no 1302-001.237 tratava-se de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 2002 e destinado a compensação declarada em 15/07/2004 para liquidação de
estimativa de CSLL devida em agosto/2003. No paradigma no 3802-004.034 não há maiores
especificidades, mas o direito creditório se referia a indébitos de Contribuição ao PIS de
novembro/93 a julho/94, objeto de pedido de restituição em 02/12/2003, associado a DCOMP
apresentadas em 14/01/2004 e 13/02/2004, as quais possivelmente referiam débitos já vencidos,
para, assim, suscitar a pretensão do sujeito passivo de que se deixasse de impor qualquer tipo de
multa punitiva à contribuinte-recorrente, nos termos do artigo 138 do CTN.
Por todo o exposto, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, são aqui reiteradas as mesmas razões adotadas no voto acompanhado
pela maioria qualificada deste Colegiado3 no Acórdão no 9101-005.420:
O acórdão recorrido afastou a multa de mora acrescida aos débitos em atraso indicados
para compensação sob o entendimento de que a compensação é modalidade de extinção
do crédito tributário e, nessas condições, equivale a pagamento apto a atrair os efeitos
da denúncia espontânea previstos no art. 138, do CTN. Assim, levando em consideração
que a DCOMP foi apresentada antes da confissão dos débitos em DCTF, reconheceu em
favor da Contribuinte a denúncia espontânea da infração.
Inicialmente importa contextualizar que a 1a Turma da CSRF já se manifestou
contrariamente à caracterização de denúncia espontânea na compensação de débitos em
atraso. Neste sentido são os seguintes julgados:
MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa de mora
decorrente da utilização de débitos vencidos em Declaração de Compensação
DCOMP. (Acórdão no 9101-002.218 - Sessão de 3 de fevereiro de 2016).

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e restaram vencidos os Conselheiros
Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella,
que apresentou declaração de voto.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO Não se cogita da
aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente quando as
compensações promovidas em atraso não foram acompanhadas dos juros de
mora devidos. (Acórdão no 9101-002.516 - Sessão de 13 de dezembro de 2016).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o
contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN. (Jurisprudência das
Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça STJ). (Acórdão no
9101-002.969 - Sessão de 5 de julho de 2017).
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-004.231, de 6 de
junho de 2019).
Na mesma linha foi a decisão, por voto de qualidade4 proferida na sessão de 10 de
setembro de 2019, e objeto do Acórdão no 9101-004.384.
Do voto condutor do Acórdão no 9101-002.516 são extraídos os fundamentos que se
prestam a refutar o entendimento da Contribuinte e validar a pretensão da PGFN:
O cabimento da multa de mora sempre foi objeto de discussão frente ao
entendimento da Administração Tributária de que seu acréscimo seria exigível
em todos os casos de recolhimento em atraso. Argumentava-se, como de fato o
fez a PFN, em suas razões recursais, que o art. 138 do CTN somente excluía a
imposição de multa de ofício, mormente tendo em conta que o mesmo diploma
legal, em seu art. 134, parágrafo único, reconhecia a existência de penalidades de
cunho moratório, além de trazer ressalva, em seu art. 161, acerca da
possibilidade de penalidades se somarem aos juros de mora devidos em face de
crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Admitir-se que o
recolhimento espontâneo do tributo em atraso deveria ser acompanhado, apenas,
de juros de mora, resultaria na completa impossibilidade de exigência da multa
de mora, pois se o recolhimento fosse promovido antes do início do
procedimento fiscal a multa de mora não seria cobrada e, se iniciado o
procedimento fiscal, já seria o caso de aplicação da multa de ofício.
Contudo, em 08 de setembro de 2008, parte da discussão foi pacificada com a
publicação da Súmula no 360, pelo Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Consolidou-se o entendimento no sentido de que o pagamento a destempo,
ainda que acrescido de juros de mora, não caracterizaria denúncia espontânea

4 Vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Lívia de Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

da infração, vez que o Fisco já tinha conhecimento dos valores devidos em razão
de prévia declaração apresentada pelo sujeito passivo. Neste sentido, também, os
julgados proferidos, logo na seqüência, no Recurso Especial no 886.462-RS e no
Recurso Especial no 962.379-RS, já na sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 543-C do antigo Código de Processo Civil. Da ementa do
primeiro extrai-se:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1 - Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não
se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo" .
É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do
Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo
contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu
posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
No voto condutor deste julgado, o Ministro Teori Albino Zavascki destacou sua
abordagem do tema no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 541.468:
" (...) Não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea com
recolhimento em atraso do valor correspondente a crédito tributário
devidamente constituído. O art. 138 do CTN, que trata da denúncia
espontânea, não eliminou a figura da multa de mora, a que o Código também
faz referência (art. 134, par. único). A denúncia espontânea é instituto que
tem como pressuposto básico e essencial o total desconhecimento do Fisco
quanto à existência do tributo denunciado. A simples iniciativa do Fisco de
dar início à investigação sobre a existência do tributo já elimina a
espontaneidade (CTN, art. 138, par. único). Conseqüentemente, não há
possibilidade lógica de haver denúncia espontânea de créditos tributários
cuja existência já esteja formalizada (=créditos tributários já constituídos) e,
portanto, líquidos, certos e exigíveis. Em tais casos, o recolhimento fora de
prazo não é denúncia espontânea e, portanto, não afasta a incidência de
multa moratória. Nesse sentido: Luciano Amaro, Direito Tributário
Brasileiro, 10a ed., SP, Saraiva, 2004, p. 440.
Conforme assentado em precedente do STJ, "não há denúncia espontânea
quando o crédito em favor da Fazenda Pública encontra-se devidamente
constituído por autolançamento e é pago após o vencimento"
Observou, ainda, que o alcance da jurisprudência consolidada limitava-se à não-
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado
pelo contribuinte:
4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula
360/STJ não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia
espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação. A propósito,
reportome às razões expostas em voto de relator, que foi acompanhado
unanimente pela 1a Seção, no AgRG nos EREsp 804785/PR, DJ de
16.10.2006:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

"(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está
afastada em qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação. Não é isso. O que a
jurisprudência afirma é a não-configuração de denúncia espontânea quando o
tributo foi previamente declarado pelo contribuinte, já que, nessa hipótese, o
crédito tributário se achava devidamente constituído no momento em que
ocorreu o pagamento. A contrario sensu, pode-se afirmar que, não tendo
havido prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a lançamento por
homologação, é possível a configuração de sua denúncia espontânea, uma
vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. PAGAMENTO INTEGRAL DO
DÉBITO FORA DO PRAZO. IRRF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. DIFERENÇA NÃO CONSTANTE DA DCTF.
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. 1. É cediço na
Corte que 'Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento.' (REsp n.o 624.772/DF, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 31/05/2004) 2. A inaplicabilidade do art. 138 do
CTN aos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação funda-se no
fato de não ser juridicamente admissível que o contribuinte se socorra do
benefício da denúncia espontânea para afastar a imposição de multa pelo
atraso no pagamento de tributos por ele próprio declarados. Precedentes:
REsp n.o 402.706/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 15/12/2003; AgRg no REsp n.o 463.050/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 04/03/2002; e EDcl no AgRg no REsp n.o
302.928/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 04/03/2002. 3.
Não obstante, configura denúncia espontânea, exoneradora da imposição
de multa moratória, o ato do contribuinte de efetuar o pagamento integral
ao Fisco do débito principal, corrigido monetariamente e acompanhado de
juros moratórios, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal com o
intuito de apurar, lançar ou cobrar o referido montante, tanto mais quando
este débito resulta de diferença de IRRF, tributo sujeito a lançamento por
homologação, que não fez parte de sua correspondente Declaração de
Contribuições e Tributos Federais. 4. In casu, o contribuinte reconhece a
existência de erro em sua DCTF e recolhe a diferença devida antes de
qualquer providência do Fisco que, em verdade, só toma ciência da existência
do crédito quando da realização do pagamento pelo devedor. 5. Ademais, a
inteligência da norma inserta no art. 138 do CTN é justamente incentivar
ações como a da empresa ora agravada que, verificando a existência de erro
em sua DCTF e o conseqüente autolançamento de tributos aquém do
realmente devido, antecipase a Fazenda, reconhece sua dívida, e procede o
recolhimento do montante devido, corrigido e acrescido de juros moratórios."
(AgRg no Ag 600.847/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 05/09/2005"".
(*) destaquei
Nestes termos, resta claro que o pagamento em atraso do tributo devido, ainda
que acrescido dos juros de mora e promovido antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração, não caracteriza denúncia espontânea, se houve prévia declaração
constitutiva do débito. Em tais circunstância, o lançamento é desnecessário, o
Fisco pode promover a cobrança do crédito tributário e o sujeito passivo está
obrigado a pagá-lo com o acréscimo de multa de mora, além dos juros de mora.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Consolidado o entendimento de que era devida multa de mora no pagamento em
atraso de débitos declarados, estabeleceu-se a pretensão de aplicação do
entendimento sumulado a contrario sensu, ou seja, a exclusão da multa de mora
nos casos de pagamento em atraso de débitos não declarados. Isto também
porque o Superior Tribunal de Justiça firmou a natureza punitiva da multa
moratória ao cancelar a Súmula STJ no 191, segundo a qual inclui-se no crédito
habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória , e substituí-la pela
Súmula STJ no 565, no sentido que a multa fiscal moratória constitui pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência .
Emerge daí a discussão acerca da necessidade de o pagamento, além de ser
acrescido dos juros de mora, ser acompanhado de instrumento de denúncia da
infração, bem como se esta denúncia deveria se dar por meio de documento
constitutivo do crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos repetitivos
acerca da hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa
(antes de qualquer procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença
a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. A ementa do julgado proferido
no Recurso Especial no 1.149.022SP é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente
a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp
886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008,
DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
De tudo o quanto foi exposto até este momento sobressai a necessidade, para a
configuração da denúncia espontânea, de que haja pagamento total do tributo
anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício.
[...]
É certo que a compensação e o pagamento são formas de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, incisos I e II do CTN. Com a redação dada
pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação mediante apresentação de
Declaração de Compensação expressamente reconhecida como extintiva do
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação5.
Nestes termos, a compensação deixa de ser precedida de pedido para ser
promovida com efeitos extintivos imediatos, descritos de forma semelhante à
extinção prevista no art. 156, VII do CTN, para os casos de pagamento
antecipado e homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150
e seus §§ 1o e 4o. Cogitase, assim, da equiparação da compensação a pagamento
para fins de caracterização de denúncia espontânea e conseqüente afastamento da
multa de mora na liquidação de débitos em atraso, caso o direito creditório
apontado pelo sujeito passivo seja reconhecido ao menos parcialmente.
Inicialmente cumpre observar que as manifestações do Superior Tribunal de
Justiça em sede de recursos repetitivos acerca da aplicação do art. 138 do CTN
se restringiram a casos nos quais houve efetivo pagamento, o que autoriza a livre
convicção acerca da questão.

5 Lei no 9.430, de 1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Contudo, é possível recolher daqueles julgados a conclusão de que a denúncia
espontânea somente se caracteriza quando reporta fato desconhecido pelo Fisco.
A partir deste pressuposto, sem adentrar à equiparação da compensação a
pagamento, é possível excluir a ocorrência de denúncia espontânea em face de
débito antes confessado e posteriormente informado em DCOMP para extinção
mediante compensação. Já com referência aos débitos não declarados,
considerando que a DCOMP é, também, instrumento de confissão de dívida, a
indicação de débitos em atraso para compensação com acréscimo, apenas, dos
juros de mora, representaria conduta semelhante àquela examinada no Recurso
Especial no 1.149.022-SP, em rito de recursos repetitivos, a demandar avaliação
acerca admissibilidade da compensação como forma de extinção hábil a conferir
os benefícios da denúncia espontânea.
Invocando manifestação da Coordenação de Tributação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil favorável ao reconhecimento da denúncia espontânea em face
de compensação, o Conselheiro Hélio Eduardo de Paiva Araújo assim se
posicionou no voto condutor do Acórdão no 1302-001.673:
[...]
Em que pese a controvérsia acerca da possibilidade ou não de restar
configurada a denuncia espontânea quando o pagamento se dá por
compensação, a Receita Federal, através da Nota Técnica no 1 COSIT de
18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 4 de 2011 e Ato
Declaratório PGFN no 8 de 2011, reconhece que a declaração de
compensação, se atendidos os demais requisitos, pode configurar denúncia
espontânea.
E isto porque, a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento
de obrigação são formas de pagamento que acarretam a extinção da
obrigação. Sendo forma de pagamento, a compensação atende ao exigências
do artigo 138 do CTN acima transcrito que dispõe que “a responsabilidade
é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora...”
Transcrevo abaixo, a parte da Nota Técnica no. 1 COSIT de 18/01/2012, que
trata do assunto:
“ Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação 18 Com
relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem; ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como
conseqüência, a compensação também é instrumento apto a configurar a
denúncia espontânea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
ao dar nova redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991,
conferiu à compensação o mesmo tratamento dado ao pagamento para
efeito de redução das multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia
espontânea resulta da aplicação da analogia, prevista como método de
integração da legislação pelo art. 108, I, do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i
do item 3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a
compensação desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e
compensar concomitantes, aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item
10, ou seja, neste caso resta configurada a denúncia espontânea prevista
no art 138 do ;
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

(...)
Revisão de ofício do lançamento
19. Uma vez identificadas pelas unidades da RFB as situações em que se
configuram a denúncia espontânea, não deve ser exigida mais a multa de
mora”
Ainda que assim não fosse, a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138
do Código Tributário Nacional (CTN), assegura ao contribuinte que
confessar uma infração ao dever de pagar determinado tributo a exclusão da
multa que seria devida como penalidade por ter deixado de cumprir a
obrigação tributária.
Tal norma decorre do princípio da boa-fé que deve nortear as relações
obrigacionais entre Fisco e contribuinte e, por conta disso, somente se
aplica no caso de o Fisco não ter detectado a infração em abertura de
procedimento específico de fiscalização antes do contribuinte revelar tal fato
à autoridade fiscal.
A forma clássica de extinção do crédito tributário (aqui entendido como
obrigação tributária), é o pagamento, como aliás diz expressamente o artigo
156, I, do CTN.
Contudo, o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação
também com o forma de extinção do tributo Não poderia ser diferente, pois a
compensação nada mais é do que um encontro de contas entre devedor e
credor, em que ambos possuem um débito e um crédito respectivo que se
compensam, não havendo necessidade de que cada um pague sua dívida
para com o outro.
A compensação é aplicada plenamente no direito privado e foi também
prevista no direito tributário.
A peculiaridade é que no caso dos tributos somente a lei de cada ente
tributante pode definir as hipóteses de compensação e as regras a ela
aplicáveis.
No caso de tributos federais, apesar de o CTN ser de 1966, a compensação
somente veio a ser inicialmente prevista pela Lei no 8.383, de 1991.
Atualmente a Lei no 9.430, de 1996, com diversas alterações, é quem
disciplina no âmbito federal a compensação de tributos, sendo que há normas
da Receita Federal que regulamentam o instituto.
O artigo 74 da Lei 9.430 é expresso em dizer que a compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação —
essa última expressão apenas significa que a compensação será analisada
pelo Fisco no prazo de cinco anos para ser então homologada ou não.
Assim, sendo a compensação uma extinção de obrigação tributária
legalmente reconhecida, não há dúvidas de que quando o contribuinte usa o
encontro de contas para pagar determinado tributo, e desde que possa se
aplicar a regra do art. 138 do CTN (especialmente que o tributo não tenha
sido objeto prévio de fiscalização pela Receita Federal), a multa não poderá
incidir nessa hipótese.
Ocorre que a Receita Federal (conforme Nota Técnica Cosit no 19/2012 e
Solução de Consulta da Cosit no 384/2014) tem manifestado ultimamente o
entendimento no sentido de que a compensação não teria sido expressamente
contemplada pelo artigo 138 do CTN que somente se referiria ao
“pagamento” como hipótese que permite a denúncia espontânea.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Ora, essa interpretação do Fisco, além de ser totalmente literal, o que já é um
absurdo em si mesmo, contraria a interpretação sistemática que deve ser feita
dessa norma com as demais regras do próprio CTN e da Lei 9.430.
Se o CTN e a Lei 9.430 expressamente outorgam à compensação o poder de
extinguir o crédito tributário, dando à compensação o mesmo efeito jurídico
que o pagamento, e levando em conta ainda a própria natureza do encontro
de contas como meio adequado à extinção de uma obrigação, não se pode
permitir que o Fisco se apoie em interpretação literal e nitidamente
arrecadatória.
Ademais, o intuito do legislador do CTN ao criar o instituto da denúncia
espontânea foi o de prestigiar o contribuinte de boa-fé que se antecipa ao
Fisco e declara ter cometido uma infração ao dever de pagar tributos e com
isso tem assegurada a exclusão da penalidade.
O uso da compensação como forma de pagamento não pode menosprezar o
direito à espontaneidade previsto na norma tributária que, por óbvio, deve
prevalecer contra a interpretação totalmente literal promovida pelo Fisco
Federal. O fato de a compensação depender de uma homologação do Fisco
nada altera a situação, até porque o pagamento também está sujeito à
homologação no prazo de cinco anos tratando-se de tributo sujeito ao auto
lançamento.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de sua 1a Turma, já teve
oportunidade de analisar essa questão no julgamento do Agravo Regimental
no Recurso Especial no 1136372/RS, relator o ministro Hamilton Carvalhido
(decisão publicada no Diário da Justiça em 18.05.2010), em que afirmou que
fica caracterizada a denúncia espontânea tanto no pagamento clássico, via
guia de pagamento, quanto na compensação, sendo que o único requisito
para validar a denúncia espontânea é justamente o fato de o Fisco não ter
tido prévio conhecimento da infração antes dessa informação ser revelada
pelo contribuinte. Segue abaixo a ementa do REsp em questão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU
PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há
falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser
excluídas.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1136372/RS. Agravo
Regimental no Recurso Especial 2009/00759399, Ministro Hamilton
Carvalhido (1112), T1 Primeira Turma, 04/05/2010, DJe 18/05/2010)
Assim, superada a possibilidade de se fazer configurada a denúncia
espontânea nos casos de compensação, entendo que não há mais o que se
discutir.
Diante do acima exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para afastar a cobrança de multa moratória sobre os débitos pagos
através de compensação, uma vez que restou configurada a denuncia
espontânea.
(*) destaques acrescidos
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Assim, como o próprio voto consigna, a orientação da Coordenação Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal contida na Nota Técnica Cosit no
1/2012 foi revogada pela Nota Técnica Cosit no 19/2012. Além disso, também o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi alterado.
É que o precedente acima referido, proferido pela Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, foi invocado na Segunda Turma daquele Tribunal ao decidir
Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.375.380/SP, consoante expresso em sua ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR
E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo
se omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo
os ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento
do tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a
exclusão das multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Todavia, em julgado recente a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça
reformou aquele posicionamento ao apreciar Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.585.052RS, consoante expresso no voto condutor do julgado,
proferido pelo Ministro Humberto Martins:
[...]
Conforme consignado na análise monocrática, a denúncia espontânea é uma
benesse legal que exige para sua implementação o pagamento do tributo
devido, acrescido dos juros de mora correspondentes.
Logo, a hipótese do art. 138 do CTN exige o pagamento do tributo que não
se confunde com o pedido de compensação.
Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte apresenta pedido de
compensação, a extinção do crédito tributário está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão,
não se efetive, temse por não pago o crédito tributário declarado, havendo
incidência dos encargos moratórios.
Desse modo, sendo a compensação dependente de homologação, não se
chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, como demonstram as ementas dos seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a
quo." (Súmula 211/STJ).
3. "A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita
à condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação,
não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN".(AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 10/09/2012)
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015 – grifo nosso );
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência de
direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em novo
exame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: AgRg no
AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, egunda urma, Je
15/05/2012; gRg no R sp 98 066/ G, Rel inistro Herman Benjamin,
egunda urma, Je 23/04/2012; R sp 1206178/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, Je 17/11/2011; gRg no g 1378589/ F,
Rel inistro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação,
não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 10/09/2012 – grifo nosso.).
Por fim, esclareço que não se desconhece o precedente citado nas razões
recursais (EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe
11/09/2015.).
Contudo, trata-se de julgamento isolado cuja tese contrária e predominante
nesta Corte, com julgamento de ambas as Turmas de Direito Público, foi
reafirmada pela Segunda Turma no julgamento do AgRg no REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, em 03/09/2015,
DJe 17/09/2015.
Ante o exposto, não tendo a agravante trazido argumento capaz de infirmar
a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno.
(negritou-se)
Vários Colegiados deste Conselho também manifestaram-se contrariamente à
denúncia espontânea mediante compensação, consoante expresso nas
seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
[...]
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A
denúncia espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo.
Assim, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via
da compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa
moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso na data da
compensação. (Acórdão no 1301-001.991, Relator Conselheiro Waldir Veiga
Rocha, sessão de 03 de maio de 2016)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1993 a 31/07/1994
[...]
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige-se a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 3802-004.034, Relator Conselheiro
Waldir Navarro Bezerra, sessão de 27 de janeiro de 2015)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
IMPUTAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
AOS
DÉBITOS COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não
há pagamento. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE. O
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data
da compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário
Nacional. (Acórdão no 1302-001.736, Relatora Conselheira Edeli Pereira
Bessa, sessão de 10 de dezembro de 2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATO DECLARATÓRIO
PGFN
N°
04/2011.
ATO
DECLARATÓRIO
PGFN
N°
08/2011.
ABRANGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE COMPENSAÇÃO.
Os Atos Declaratórios PGFN n° 04/2011 e n° 08/2011 autorizam a dispensa
de contestação em ações judiciais envolvendo a denúncia espontânea, sendo
que o primeiro ato define que a multa de mora deve ser afastada e o segundo
ato esclarece que caracteriza a denúncia espontânea o pagamento,
concomitante à retificação da declaração, da diferença de débito declarado
a menor, mas ambos os atos nada dispõem sobre se a compensação
configura ou não o instituto do art. 138 do CTN.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não
se equipara ao pagamento, já que possuem efeitos distintos, pois este
extingue
o
débito,
instantaneamente,
dispensando
qualquer
outra
providência posterior, e aquele sujeita-se a uma condição resolutória de
decisão de não-homologação, que pode retornar o débito à condição de não-
extinto.
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. LEGALIDADE. IMPUTAÇÃO.
REGULARIDADE.
Se a declaração de compensação é entregue posteriormente ao vencimento
dos débitos incidem-se multa e juros de mora, de acordo com o art. 61 da Lei
n° 9.430/96, que afasta a alegação de falta de previsão legal, sendo válido o
procedimento de imputação do crédito primeiramente no principal e
posteriormente
nos
respectivos
acréscimos
moratórios,
e
assim
sucessivamente para cada débito, em ordem crescente de data de
vencimento. (Acórdão no 1801-001.835, Relator Conselheiro Roberto Massao
Chinen, sessão de 05 de dezembro de 2013)
Oportuna a transcrição dos argumentos expostos pelo Conselheiro Roberto
Massao Chinen no voto condutor deste último acórdão citado:
De acordo com o legislador, o pagamento, ao lado da compensação, são
espécies do gênero “modalidades de extinção”. O que vale para o gênero
vale para a espécie, mas a recíproca não é verdadeira, lógica esta que se
extrai do silogismo aristotélico. Se a compensação também excluísse a
responsabilidade pela denúncia espontânea, porque não o fariam as demais
formas de extinção do crédito tributário? A dação em pagamento em bens
imóveis (inciso XI) configura denúncia espontânea? É mais razoável e
prudente concluir que, se o legislador pretendesse contemplar a
compensação, ou outras formas de extinção do crédito, não teria escrito
somente “pagamento” no caput do art. 138 do CTN. Se assim o fez, é porque
quis dizer que pagamento é pagamento, e não se confunde com
compensação. E de fato, trata-se de duas espécies distintas, com efeitos
diferenciados. O pagamento extingue o débito, instantaneamente,
dispensando qualquer outra providência posterior. O mesmo não ocorre com
a compensação, porque ela se sujeita a uma condição (resolutória) de
decisão de não-homologação, que resolve (reverte) os efeitos, fazendo com
que o débito retorne à condição de não-extinto.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

Teleologicamente falando, a denúncia espontânea guarda similaridade com
o instituto do arrependimento, do direito penal, que o CP garante sob duas
formas, o arrependimento eficaz (art. 15) e o posterior (art. 16). Em ambas,
o benefício (responder somente pelos atos já praticados e redução da pena,
respectivamente)
somente é concedido quando houver prova do
arrependimento (impedimento do resultado no art. 15 e reparação do dano e
restituição da coisa no art. 16). Nos dois institutos, o penal e o tributário, a
função é a mesma: a prevalência da premiação sobre o castigo. Se no direito
penal exige-se certeza de que o acusado está arrependido, o mesmo vale
para a denúncia espontânea. E tal certeza somente é obtida pelo pagamento.
Art. 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já
praticados.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Art. 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um será
reduzida de um a dois terços. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
A título de reforço, constatei que vários dos processos de compensação
relacionados no início do acórdão já foram julgados em segunda instância.
Dentre estes, os que tiveram que enfrentar o assunto da denúncia
espontânea, todos, sem exceção, foram julgados no mesmo sentido do
presente voto, conforme atestam as seguinte ementas:
Número do Processo 19647.004707/2005-31
Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 12/09/2013
Relator(a) BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
No Acórdão 1101-000.945
Acordam os membros do colegiado em: 1)por unanimidade de votos,
REJEITAR a argüição de nulidade; e 2)por voto de qualidade, G R R V ao
recurso voluntário, vencido o Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício
Júnior, acompanhado pelos Conselheiros Marcelo de Assis Guerra e José
Ricardo da Silva, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não se cogita da aplicação
do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente se as
compensações promovidas em atraso não foram acompanhadas dos juros de
mora devidos.
________________________________________________
Número do Processo 19647.004708/2005-85
Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 29/03/2011
Relator(a) MARIA DE LOURDES RAMIREZ
No Acórdão 1801-000.520
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN não exclui a multa de
mora. Entender que o recolhimento em atraso, feito de forma espontânea,
exclui a multa de mora, é negar aplicação às leis que determinam sua
imposição, pois a espontaneidade no pagamento em atraso é pressuposto da
incidência
da
multa
de
mora.
COMPENSAÇÃO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL. CABIMENTO. A imputação proporcional, quando os
débitos incluídos na Declaração de Compensação se encontram vencidos,
não necessita de previsão legal, tratando-se simplesmente de critério
aritmético para determinação de quanto do valor devido foi possível
extinguir com o crédito oferecido.
_________________________________________________
Número do Processo 19647.004733/2005-69
Contribuinte TELEPISA CELULAR S.A.
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 15/12/2010
Relator(a) SELENE FERREIRA DE MORAES
No Acórdão 1803-000.725
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade negar
provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Fonseca Vicentini, Luciano Inocêncio dos Santos e
Benedicto Celso Benício Júnior, que davam provimento ao recurso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. O
procedimento do sujeito passivo por meio do qual confessa a existência de
débito e requer compensação não corresponde à denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN, uma vez que compensação não é pagamento.
[...]
Observe-se, ainda, que a Contribuinte alega que para o encontro de contas é necessário
que crédito e débito sejam valorados em uma data comum, ou seja, atualizados ou
deflacionados até uma data única, de forma que se o pagamento indevido é atualizado
ou débito é deflacionado no mesmo índice não há diferença, pois a velha lição
matemática de que a ordem dos fatores não altera o produto, a chamada Propriedade
Comutativa da Multiplicação, sendo irrelevante se o encontro de contas é realizado
posteriormente. Contudo, desde a edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, e que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, a compensação de direito creditório do sujeito passivo somente é efetivada
mediante a apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP. Como elemento
constitutivo da compensação, a extinção do débito compensado somente se verifica na
data de apresentação da declaração, quando o sujeito passivo manifesta sua vontade de
utilizar o crédito que entende possuir.
Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste sentido é a
manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao apreciar, na
Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial no 1798582 –
PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia
com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa
de mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de
compensar o indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No
Tribunal Regional Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e
REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-
se incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, porquanto, em tal
hipótese, a extinção do débito submete-se à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. É o voto.
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO
CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001259/2007-69

vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde
da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade
de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos atuais Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho,
Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em
decisão proferida em 08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR), e o entendimento
unânime dos atuais Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019 (AgInt no REsp.
no 1.720.601/CE).
Correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do direito creditório
reconhecido aos débitos compensados em atraso.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Assim, também aqui deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 859
DF CARF MF
Original